Tribunal: TJES
Processo: 5004149-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: HIENES ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.
Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’
”;

2.
Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3.
Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, proceder o juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de Veículo movida pelo apelante em face de
HIENES ARAÚJO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’
” (id. 4505794 – pág. 6).

Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Interposto recurso especial, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004149-57.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: HIENES ARAÚJO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de Veículo movida pelo apelante em face de
HIENES ARAÚJO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’
” (id. 4505794 – pág. 6).

Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Vejamos a aludida tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023).

Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato, qual seja Rua Suzano, s/n, Casa, Coroado, Guarapari/ES, CEP 29230-424 (id. 4371049 – pág. 1 e id. 4371050 – pág. 3).

Logo, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço
o juízo positivo de retratação, passando a aplicar ao caso o Tema Repetitivo 1.132/STJ e, com isso, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, anulando a sentença que indevidamente julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a devolução dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.